Tribunal: STF
Processo: ARE 1378255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORRETO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1. Na hipótese em exame, busca o Ministério Público Federal a punição dos agentes supostamente responsáveis por atos praticados em prejuízo ao patrimônio da PETROBRAS, empresa constituída na forma de sociedade de economia mista, cujo maior acionista é a União. 



    2. A Lei n. 8.429/92 atribuiu legitimidade concorrente à pessoa jurídica prejudicada e ao Ministério Público. Trata-se de solidariedade ativa, estando cada um dos titulares autorizados a movimentar a conta. Qualquer dos credores solidários, portanto, possui a prerrogativa de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. 



    3. A decisão que recebeu a inicial e afastou as teses veiculadas em defesa preliminar, não afronta os preceitos do devido processo legal formal e substancial, uma vez que o enfrentamento da matéria de fundo deve ser feito após a dialeticidade probatória”. (eDOC. 564, p. 21)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. (eDOC. 578)



    Nas razões recursais, alega-se que a Corte de origem valeu-se de motivação per relationem para negar provimento ao agravo da decisão que recebeu a petição inicial de ação civil pública para a apuração de atos de improbidade administrativa. Alega-se que apenas com a motivação adequada das decisões judiciais que se resguarda (i) a possibilidade de fiscalização desses atos, e (ii) a imparcialidade e o livre convencimento do magistrado, no exercício de sua relevante atribuição. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No que tange à suposta violação ao art. 93, inciso IX, CF, observo que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, de minha relatoria, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.8.2010)



    Nessa esteira, esta Corte Suprema consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – AGRAVO IMPROVIDO”. (ARE 850.086/BA AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.6.2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de fundamentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Motivação per relationem. Legitimidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 742.212/DFAgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014); 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE A CREDORES. INDUÇÃO A ERRO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Quanto à alegação de que “o agravante foi condenado por dois crimes falimentares (arts. 168, § 1º e 171, da Lei 11.101/05), em continuidade delitiva, quando deveria tê-lo sido por apenas um único crime falimentar, em razão do princípio da unicidade dos crimes falimentares”, anoto que a matéria foi alegada tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1339222 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente